Tribunal: STF
Processo: RE 1429556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Pernambuco, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



     



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. AUTARQUIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOSPITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que “as premissas em lume restam adstritas ao errar in judicando insculpido no acórdão, ora vergastado, a par das omissões não sanadas após a oposição dos aclaratórios ao aludido no tocante ao COREN-PE, recorrido, ser uma autarquia federal dotada de poder de polícia, possuindo, portanto, os meios legais aptos para fiscalizar, lavrar o competente auto de infração e aplicar as penalidades cabíveis, não sendo, portanto, necessária o ajuizamento de ACP, feito que clarifica a ausência de interesse processual do recorrente e escorreita decisão exarada pelo juízo de 1° grau que findou corretamente por extinguir o presente processo sem resolução meritória.”



    Alega que “o acatamento das razões autorais pelo acórdão recorrido faz-se premente violação ao art. 61, § 1° da Constituição da República , uma vez que a criação de cargos públicos é matéria reservada à lei, cuja iniciativa é atribuída ao Chefe do Poder Executivo, sendo que o exame acerca da real necessidade da criação dos mesmos encontra-se afeto ao chamado ‘mérito administrativo’, já que sua apreciação consiste em certa margem de discricionariedade ao Administrador. Pensamento diverso certamente violaria o princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º da Constituição da República), feito que consubstancia a aludida violação insculpida no acórdão vergastado.”



    Aponta que “à luz do que dispõe o artigo 37, da Constituição Federal, em razão do princípio da estrita reserva legal, somente por lei (e não por despacho ou sentença judicial pode o Estado investir na contratação de profissionais no serviço público, o que consubstancia nova violação constitucional por parte do acórdão que ora se objurga.”



    Aduz, ainda, que “a contratação de profissionais da saúde encontra-se nos limites do poder discricionário a ser exercido pela autoridade competente, no exercício de um juízo de conveniência e oportunidade, com escopo de melhor atender aos interesses sociais, fazendo-se imperioso observar que o COREN/PE, ao deduzir seus pedidos, demanda provimento jurisdicional que IMPORTOU em indevida intromissão na órbita exclusiva do Poder Executivo e por vezes interferindo nas atividades inerentes ao Poder Legislativo.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem, ao analisar lei infraconstitucional e examinar fatos e provas, deu provimento às apelações do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e do Ministério Público Federal para “determinar que os Réus, ora Apelados, contratem profissionais de enfermagem em número adequado, em todos os setores e horários de funcionamento do Hospital da Restauração”, reformando, assim, a sentença que “extinguiu o Processo, sem resolução do Mérito, por ausência de Interesse de Agir, por entender que o Pedido de contratação de profissionais de enfermagem não está entre as matérias previstas para o ajuizamento de Ação Civil Pública”. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O art. 5º , da Lei n° 7.347/85, que trata a Ação Civil Pública, dispõe sobre os legitimados para a sua propositura, dentre os quais se incluem as Autarquias, em cuja categoria está o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco — COREN/PE. 



    Na hipótese, a Ação Civil Pública visa compelir o Estado de Pernambuco e a Fundação de Saúde Amaury de Medeiros-Hospital da Restauração ao cumprimento da Lei n° 7.498/86, consistente na contratação de profissionais de Enfermagem, em número adequado, em todos os setores e horários de funcionamento do Hospital. 



    Contudo, o objetivo da Demanda não se resume à contratação de novos profissionais, haja vista que o Pedido tem reflexo no Direito á Saúde, na Dignidade da Pessoa Humana e na preservação da Vida das pessoas que procuram atendimento no referido Hospital, consistindo em Tutela de Direitos Difusos e Coletivos (art. 1°, IV, da Lei n° 7.347/85), fato que demonstra a presença do Interesse de Agir e a adequação da via eleita através da propositura de Ação Civil Pública.



    No julgamento do Agravo de Instrumento n° AGTR122392-PE, interposto em face da Decisão que indeferiu a Antecipação da Tutela, a lª Turma do TRF-5 Região deu Provimento ao Recurso, cujos Fundamentos adoto como razão de decidir, conforme Ementa: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL. ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO. SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DE TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRELIMINAR. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. 1 — O COREN/PE — Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra decisão proferida na Ação Civil Pública n.° 0007531- 1O.2011.4.05.8300. Pleiteia-se que o Estado de Pernambuco disponibilize para o outrora denominado Hospital da Restauração, hoje Hospital Governador Paulo Guerra, em tempo integral, enfermeiros para a supervisão e orientação de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 2 — O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco detém legitimidade ativa no caso concreto e a ação civil pública apresenta-se como via adequada para a pretensão aduzida. Precedentes: PROCESSO: 00000948820114058502, AC523094/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 17/05/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 24/05/2012 - Página 170 PROCESSO: 00027684520114058500; AC536456/SE, 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.054.240, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de outubro de 2017; ARE 1.328.238, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de junho de 2021; ARE 1.413.177, ministro André Mendonça, DJe de 6 de abril de 2023; ARE 1.427.953, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de abril de 2023; RE 1.115.452, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de outubro de 2018):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.287.638 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de fevereiro de 2021 - com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 



    (RE 827.662 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de outubro de 2016 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente